Tribunal: TJSP
Processo: 1506250-74.2016.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Depósito judicial do montante integral do débito realizado em sede de ação declaratória, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN - Extinção da Execução Fiscal – Precedentes do C. STJ – Sentença mantida – Apelação desprovida.